Tribunal: TJES
Processo: 0097461-19.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0097461-19.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: D. L. TRANSPORTES LTDA
APELADO: EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA. e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DL TRANSPORTES
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente.

Em suas razões, aduz a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que há prova nos autos de que a CESAN sabia da subcontratação, de forma que a responsabilidade deve a ela ser estendida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0097461-19.2010.8.08.0035

EMBARGANTE
:

DL TRANSPORTES

EMBARGADA
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DL TRANSPORTES
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente.

Em suas razões, aduz a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que há prova nos autos de que a CESAN sabia da subcontratação, de forma que a responsabilidade deve a ela ser estendida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar ser indevida, no caso concreto, a responsabilização da CESAN pelo inadimplemento contratual. Senão vejamos:

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. º 16/DF, publicada no Dje de 09/09/2011, reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n. º 9.032/1995.

A Suprema Corte, na oportunidade, sufragou tese no sentido de que a mera inadimplência da empresa contratada não justifica a transferência, para a Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos resultantes da relação de emprego havida entre particulares.

Ademais, a jurisprudência pátria tem entendido que em casos como o ora analisado, em que não restou demonstrada a anuência da CESAN para a realização da subcontratação, a mesma sequer possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBCONTRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SUBEMPREITADA. COBRANÇA DE MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO DA OBRA. AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. COTEJO DO TRABALHO CONTRATADO E REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÕES INICIAIS NÃO PROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É da essência do contrato administrativo a formalidade, que, no caso, se concretizaria com a comunicação por escrito da subcontratação, não tendo qualquer efeito jurídico, perante a Administração Pública, a subempreitada efetuada sem as diretrizes do Parágrafo único do Art. 60 da Lei nº 8.666/93.
2.
Sem a prova escrita da prévia comunicação da subcontratação, é de rigor reconhecer a ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, considerando a fundamentação no sentido da impossibilidade de modificação da obra sem solicitação por escrito do dono, conclusão que torna inútil a análise de eventual alteração na obra. 4. O contrato privado de empreitada contempla a possibilidade de ressarcimento do empreiteiro, no caso em que os acréscimos não podem ser ignorados pelo dono da obra, conforme previsão no art. 619, parágrafo único do Código Civil. 5.
In casu
, a prova pericial, não produzida, se mostrava imprescindível para a demonstração do trabalho extra efetivamente prestado, não sendo a prova documental capaz de comprovar as alegações iniciais, sobretudo ante a controvérsia sobre a realização das modificações na obra. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso não provido.
(TJMG; APCV 0053622-15.2016.8.13.0351; Janaúba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 14/07/2020; DJEMG 02/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBCONTRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MULTA. Apresentado o documento junto com a contestação, não há falar em preclusão da prova documental.
A legitimidade
ad causam
deve ser analisada com base nos elementos da lide, à luz da situação afirmada da demanda, relacionando-se com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato. Inexistindo relação contratual entre a empresa autora e o Município réu, mostra-se patente a ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores contratuais.
Quando caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração é necessária a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
(TJMG; APCV 0128517-61.2013.8.13.0056; Barbacena; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 08/04/2021; DJEMG 14/04/2021)

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, penso que a improcedência da pretensão autoral em face da CESAN deve ser mantida neste grau recursal.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.